Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714441-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RUBENS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES EMBARGADO: RUBENS GONCALVES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES D E S P A C H O Manifeste-se o autor/embargado sobre a petição de ID 18568100. Prazo de 5 (cinco) dias. Retirem o processo de pauta. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:18:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator